Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-70.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-70.2023.8.14.0103

APELANTE: ERASMO VENANCIO DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Magistrado a quo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Ausência de interposição de recurso cabível.

II. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, questões suscitadas e resolvidas incidentalmente no curso da relação processual não podem ser novamente levantadas em sede de apelação.

III. A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade de justiça, uma vez tornada preclusa pela falta de interposição do recurso apropriado, não pode ser reintroduzida em apelação.

IV. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800020-70.2023.8.14.0103

APELANTE: ERASMO VENANCIO DIAS

ADVOGADO: HUDSON IGO DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: JOAO HENRIQUE GOMES CAMPELO

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ERASMO VENANCIO DIAS
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Restituição do Indébito, ajuizada contra
BANCO PAN S.A.

Ao receber os autos, o magistrado determinou:

Sendo assim, deve(m) a(s) parte(s) requerente(s) descrever nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações a serem devidamente listadas em petição, preferencialmente discriminadas em planilhas, anotando-se o sigilo:

1-Relação de todos os valores recebidos a título de salário ou quaisquer outras contraprestações/remunerações/pensões/honorários/aluguéis e outras receitas nos últimos 3 (três) meses;

2-Relação de todos os saldos em todas as contas (corrente/poupança/salário) em nome da(s) parte(s) do dia do protocolo da inicial;

3-Relação do valor final das últimas 3 (três) faturas de todos os cartões de crédito utilizados pela parte;

4-Relação de todos os bens imóveis de propriedade e/ou posse e/ou detenção da(s) parte(s) e valore(s) de mercado aproximado(s), bem como a informação se há dívidas perante o fisco municipal (em caso de imóvel urbano) ou fisco federal (imóvel rural) e se estas impactam na capacidade econômica da parte requerente;

5-Relação de todos os veículos automotores de propriedade e/ou posse e/ou detenção da(s) parte(s) e valore(s) aproximado(s) de mercado, bem como a informação se há dívidas perante o fisco estadual e se estas impactam na capacidade econômica da parte requerente;

6-Relação dos gastos com despesas ordinárias (supermercado, energia, água, medicamentos de uso contínuo, aluguel, internet, telefone e outras que sejam reiteradas) do mês anterior ao protocolo da inicial;

7-Relação dos gastos com despesas extraordinárias do mês anterior ao protocolo da inicial;

8-Relação de todas as pessoas jurídicas em que o requerente figure como sócio/acionista, devendo informar o percentual/quantidade de suas cotas/ações e os valores destas consoante contrato social/cotação do dia. Ademais, em caso de retirada de “pro labore”, informar o valor;

9-Relação de todas as eventuais dívidas decorrentes de empréstimos e financiamentos (total da dívida e impacto mensal em caso de parcelamento);

10-Cópia das três últimas declarações de imposto de renda (anos 2022,2021 e 2020). Em caso de ausência de declaração, informar.

Atento à boa-fé processual, NÃO é necessária a juntada de documentos comprobatórios sobre os dados constantes nos itens

1 ao 9 (um ao nove). Todavia, em caso de dúvida por este juízo, fica ressalvada a possibilidade de solicitação neste sentido.

A requerente se manifestou e juntou documentos acerca do histórico de crédito do INSS, comprovante de residência e o que parece ser uma solicitação de leito oncológico (ID 16439113).

Em despacho de ID 16439117 o juiz repetiu a determinação anterior.

Em petição de ID 16439118 o autor juntou os mesmos documentos.

Em decisão de ID 16439122 o juiz indeferiu o pedido de justiça gratuita.

em petição de ID 16439123 o autor juntou um recurso de agravo de instrumento.

Ao sentenciar o feito, o magistrado indeferiu a inicial e julgou extinto sem resolução de seu mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC.

Em suas razões do ID 16439126, suscitou o autor/apelante que: 1) trata-se de pessoa realmente pobre, no sentido literal, idosa, semianalfabeta e aposentada, não percebendo renda mensal superior a 01 (um) salário-mínimo; 2) respondeu ao despacho anexando aos autos conforme solicitado, o seu histórico de créditos do INSS, comprovando sua renda mensal no importe de 01 (um) salário mínimo, além de demonstrar categoricamente que não tinha condições de juntar outras documentações, em razão de suas condições físicas e de locomoção.

Contrarrazões da ré no ID 16439134.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800020-70.2023.8.14.0103

APELANTE: ERASMO VENANCIO DIAS

ADVOGADO: HUDSON IGO DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: JOAO HENRIQUE GOMES CAMPELO

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal cinge-se ao acerto, ou não, da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 485, I, CPC, em razão de não ter o autor juntado documentos que o juiz entendeu necessários para comprovar hipossuficiência.

Afirma o ora apelante que restou efetivamente demonstrada a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Compulsando os autos observa-se que a parte autora ajuizou a presente ação, objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização, por empréstimo não reconhecido, requerendo na oportunidade a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em face de tal pedido, foi determinada a sua intimação a fim de comprovar alegada hipossuficiência.

O recorrente peticionou nos autos juntando documentos, que o magistrado entendeu insuficientes para comprovar a hipossuficiência, oportunidade em que o magistrado a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo prazo para que a parte autora procedesse ao recolhimento das custas.

Em face de tal decisão o recorrente não apresentou recurso de Agravo de Instrumento, restringindo-se a juntar aos autos petição de agravo de instrumento, no entanto, não há no sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça qualquer recurso protocolado nesse sentido.

Assim, diante da ausência de recolhimento das custas, a ação foi extinta sem resolução do mérito.

No caso dos autos, verifica-se que o demandante deixou de apresentar recurso específico, pelo que, restou preclusa a discussão de tal matéria.

Importa ressaltar que o Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, prevendo em seu artigo 1.015,
"in verbis
":

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Como se vê, cabia à parte apelante ter interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, todavia, tendo deixado de fazê-lo no momento oportuno, consumou-se a preclusão temporal da matéria.

Frise-se que a preclusão é um instituto processual que visa dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos, fazendo com que não se eternizem em repetições constantes. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, a preclusão "
é um dos grandes responsáveis pela aceleração processual
" (in Instituições de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, v. II, p. 455).

A preclusão está diretamente relacionada ao ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, diferenciando-se do dever processual.

O não exercício do ônus processual acarreta consequências processuais, trazendo desvantagens à parte inerte. Por sua vez, o exercício do ônus processual somente vem a beneficiar a parte que o praticou, como, por exemplo, na interposição de recurso que requer a reforma de decisão impugnada.

Dessa forma, as questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo.

Assim, não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz, cabe-lhe o direito de recorrer através do Agravo de Instrumento, de sorte que, se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 471, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de assistência judiciária indeferido no curso do processo, mediante decisão que não foi atacada pelo recurso próprio, não pode ser renovado em sede de apelação, contra a sentença que julga extinto o processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (TJ-MG - AC: 10313120080764001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2013).

Logo, mostra-se descabida nova discussão acerca da matéria debatida, qual seja, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, pela ocorrência da preclusão, devendo ser mantida a sentença de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024